Tribunal: TJDFT
Processo: 0701502-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701502-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANNA AGRAVADO: SELICA MATTOS RINCON SILVA, SIRO MARIO ROBERTO ANDREOLI REPRESENTANTE LEGAL: MONICA PATRICIA ANDREOLI D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição juntada ao ID 29740439, a parte agravante requer a revogação da decisão liminar concedida em seu favor (ID 22539389). Narra que diante da concessão de liminar para suspender a marcha processual do feito originário (ID 22539389) e da subsequente petição (ID 2886160) em que a senhora MONICA PATRÍCIA ANDREOLI, representante do espólio de SIRO MARIO ROBERTO ANDREOLI, manifestou o reconhecimento sem ressalvas da procedência do pedido inicial, o Juízo de origem se viu impossibilitado de decidir sobre o recebimento da petição inicial, objeto do presente agravo. Portanto, requer a agravante seja revogada a liminar e concedido prazo de 15 dias para que se manifeste sobre a manutenção do interesse recursal atinente ao presente agravo. Em analogia ao que dispõe o artigo 998 do Código de Processo Civil, que indica a possibilidade de desistência do pedido, há de se considerar tratar-se o pleito liminar de direito disponível. Assim, diante da não triangulação subjetiva do feito à origem e da possibilidade prevista ao artigo 296 do Código de Processo Civil, tenho por cabível sua revogação. “Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.” Isto posto, com base no artigo 296 do Código de Processo Civil, revogo a decisão de ID 22539389, para que o feito de origem siga sua marcha processual. Oficie-se ao d. juízo de origem. Em tempo, defiro o prazo de 15 dias para a agravante se manifestar acerca da manutenção de seu interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator